Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Direito processual civil e direito administrativo. Embargos de declaração. Condenação imposta à fazenda pública. Correção monetária e juros de mora. Incidência da taxa SELIC desde o evento danoso até a expedição dos requisitórios. Aplicação dos índices da EC no 136/2025 após a expedição. Vícios sanados. Acórdão reformado em parte.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que havia determinado a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e de juros da caderneta de poupança desde a data do evento danoso, apesar de a EC no 113/2021 já estar em vigor antes do óbito da vítima e sem manifestação sobre a superveniente EC no 136/2025. O embargante requer a correção do julgado quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a pensão mensal e a indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados.
III. Razões de decidir
3. O embargante suscita contradição e omissão no que tange aos parâmetros de correção monetária e juros de mora sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
4. O julgado padece dos vícios assinalados, já que, ao tratar sobre a correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações (pensão mensal e dano moral), olvidou que a Emenda Constitucional no 113/2021 já estava em vigor desde 09/12/2021, isto é, antes mesmo da data do evento danoso (24/06/2023). Também não se manifestou sobre a superveniente Emenda Constitucional no 136/2025.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025; CC, art. 406; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF. Tema 1.419. STJ. Súmulas 54 e 362. TJDFT. AGI 0735074-34.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 18/11/2025.